Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020351-87.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVEA GOMES LEITE - CPF: 945.334.401-00 (APELANTE), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), NIVEA GOMES LEITE - CPF: 945.334.401-00 (APELADO), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NIVEA GOMES LEITE DESPROVIDO E O DE ENERGISA S/A PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – RECUSA NA ASSINATURA PELA PARTE CONSUMIDORA –
PERÍCIA
ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA – IN
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS À FATURA REGULAR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não restando comprovada que a comunicação da consumidora
, por escrito, mediante comprovação, foi expedida com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, indicando o local, a data e a hora da realização da avaliação técnica pelo órgão competente, para que ela possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, consoante determina o § 7o do artigo 129 da Resolução no. 414 de 2010 da ANEEL
, torna-se inexigível o débito lançado sob o fundamento de irregularidade apurada no medidor substituído.

A cobrança de fatura atual não autoriza a declaração de inexistência se não constatada qualquer irregularidade em sua cobrança, tampouco seu pagamento importa na repetição do indébito.

Sem que haja nos autos prova efetiva que o
serviço foi interrompido ou que houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito
, não há falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1020351-87.2020.8.11.0003

APELANTES:
NIVEA GOMES LEITE E
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
NIVEA GOMES LEITE
(autora) e pela

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(requerida), contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação anulatória c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$1.330,00 (mil, trezentos e trinta reais), bem como condenou a ré no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

Além disso, condenou a concessionaria demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a parte
autora-apelante
pugna pelo provimento do recurso, para
“(...)
que seja modificada, em parte, a sentença, com a correção dos erros materiais apontados, fazendo constar o correto número da unidade consumidora e do Termo de Ocorrência e Irregularidade (TOI); sejam declarados inexistentes todos os débitos lançados na unidade consumidora 6/2718772-3, estendendo os efeitos da nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção no 741981 a todos os débitos oriundos deste, em especial aqueles lançados em 26/11/2020; seja determinado a devolução, em dobro, dos valores pagos pelas faturas emitidas indevidamente; Alternativamente, seja declarada nula a sentença proferida, com a devolução dos autos para complementação da instrução probatória, e, ao final, a procedência do apelo para que seja majorada a condenação em danos morais para o montante especificado na exordial, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais”

(Id 128631703).

Por sua vez, a
concessionária de serviço público-recorrente
defende que comprovou, em sede de defesa, a legalidade dos atos e procedimentos na apuração do débito objeto da lide.

Para tanto, sustenta que, ao realizar a vistoria na Unidade Consumidora da recorrida, constatou irregularidades, que ensejaram a cobrança da fatura de recuperação de consumo, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI.

Aduz que não realizou perícia técnica no aparelho medidor, pois a irregularidade era externa, e nesses casos, não há envio do medidor para realização de laudo do INMETRO.

Assevera que após concluir todo o procedimento encaminhou uma carta para a apelada, informando da oportunidade legal de exercer o direito de propor recurso administrativo, através de defesa escrita, portanto, mais uma vez resta comprovado o respeito aos princípios constitucionais de ampla defesa e do contraditório.

Assim, por entender que restou constatada e sanada a irregularidade no medidor de consumo de responsabilidade da recorrida, a qual impedia o referido medidor de aferir o correto consumo de energia elétrica efetivamente consumido e não registrada na residência da consumidora, deu-se a revisão o
quantum
energético não aferido anteriormente, emitindo-se, consequentemente, a fatura eventual, à luz do que dispõe o artigo 130,
caput
e inciso III, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização por danos morais seja reduzida a patamares módicos, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id 128631715).

Contrarrazões ofertadas somente pela parte autora no Id 128631720.

Preparo recolhido no Id 128631717 pela concessionária de energia elétrica; parte autora dispensada do preparo recursal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certificado no Id 129038151.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diante da sustentação oral da causídica que patrocina a parte autora, no qual afirmara veementemente que
“o termo de ocorrência não foi feito na presença da consumidora e nem de ninguém que a representasse”
(a partir de 2h07m25s), e,
especialmente
, em razão da assertiva de que “
Nos autos, comprovamos que no dia e horário constante do termo ela se encontrava no seu ambiente de trabalho. Portanto a informação que consta neste termo é inverídica. Esta averiguação não foi feita na presença da parte autora”
(a partir de 2h07m45s
[1]
), pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Entretanto, revisitando os autos, diversamente do sustentado na tribuna, não há nada nos autos que confirme as alegações postas,
mormente que no momento da inspeção realizada pela concessionária (
16/12/2019, às 08h27m
) estava em seu ambiente de trabalho
.

E digo isso porque os autos revelam que o feito foi instruído apenas com peça inicial contendo 12 laudas, diluídas em nove tópicos – sendo que em nenhum deles há qualquer menção acerca de que a consumidora não estava presente no momento da inspeção, e no tópico destinado à nulidade do ato (item III), limitou-se em apresentar fundamentos totalmente genéricos, consignando, no ponto, que
“a empresa Requerida no mesmo ato que lavrou o TOI, gerou a aplicação de multa de forma automática, sem apurar se houve furto de energia elétrica "gato",
sem o crivo da ampla defesa do consumidor
”
(sic pág. 3 do Id 128626046); da procuração conferindo amplos poderes às advogadas – Dras. Ângela Alves de Souza, OAB/MT 8.553 e Sandra Maria Franco Sette, OAB/PR 45.210 (Id 128626047); declaração de hipossuficiência e documentos pessoais (Ids 128626048 e 128626049), além de cópias de faturas, comprovantes de quitação, do TOI e uma proposta de negociação do débito (Ids 128631650 a 128631654).

Em complemento, os demais documentos juntados pela autora a fim de comprovar a hipossuficiência alegada são todas elas de cunho pessoal, dos quais cito um atestado de afastamento das funções habituais no período compreendido de
20/08/2020 à 17/11/2020
por motivo de saúde (Id 128631658) – ou seja, aproximadamente
seis meses
após o medidor ser encaminhado para aferição do órgão técnico (12/02/2020) – e alguns poucos holerites (Id 128631661).

Entretanto, mesmo não confirmando a suposta falsidade das informações prestadas pelos técnicos da concessionária no ato administrativo questionado, reanalisando os autos, tenho que a sentença merece ser mantida em parte, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Antes, contudo, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cuida-se, originalmente, de demanda proposta por NIVEA GOMES LEITE em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, objetivando: (i) o cancelamento da cobrança pela recuperação de crédito oriundo do Termo de Ocorrência de Irregularidade no. 741981; (ii) a manutenção do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no. 134746-7; e (iii) compensação por danos morais.

Em resumo, a parte autora narrou em sua exordial que é proprietária e residente do imóvel situado a na Rua S 0, Quadra 32, Lote 10, Residencial Paiaguás, Rondonópolis/MT, adquirida pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, e que na data de 22/07/2020, foi surpreendida com uma carta e fatura de consumo, onde foi informada que
“ao inspecionar sua instalação elétrica, nossos funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto”
(sic), gerando uma fatura no valor de R$1.330,00 (mil, trezentos e trinta reais).

Nesta oportunidade acostou instrumento de procuração Id 128626047, documento de identificação (Id 128626049), faturas da Energisa (Id 128631650), carta ao cliente (Id 128631652), proposta de negociação da dívida (Id 128631653), cópia do TOI e Laudo do Ipem (Id 128631654).

Infere-se dos autos que por meio da decisão datada de 05/02/2021, o magistrado singular deferiu os benefícios da gratuidade de justiça vindicada pela parte autora, bem como concedeu a tutela provisória de urgência perquirida, para o fim de
“determinar que a empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora no 6/2718772-3, em razão do suposto débito no valor de R$1.330,16 (um mil e trezentos e trinta reais e dezesseis centavos), conforme documento de (id. 40206544), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo”
(sic), indeferindo, no mesmo ato, a inversão do ônus da prova (Id 128631667).

Em resposta, a concessionária inicialmente suscitou a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial para apreciar e julgar o presente feito, e no mérito propriamente dito, discorreu a regularidade do débito questionado, justificando que
“a diferença entre a energia utilizada e não computada totalizou o equivalente a 1.192 kWh, correspondente ao importe de R$1.330,16 (mil, trezentos e trinta reais e dezesseis centavos)”
, sendo que todos os requisitos dispostos no artigo 129 da Resolução 414/2010–ANEEL – vigente a época da constatação da irregularidade – foram criteriosamente observados no caso concreto.

Diz, quanto ao ponto, que as irregularidades apuradas foram regularmente comprovadas por meio da perícia técnica do IPEM, cuja conclusão foi pela
“reprovação do medidor, o qual encontrava-se em desacordo com os parâmetros determinados pelas normas aplicáveis à espécie, sendo incontestável a irregularidade na medica do consumo da Parte Autora”
(sic). Pediu, assim, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após o oferecimento da impugnação e pedido de julgamento antecipado por ambas as partes (Ids 128631691 e 128631693), sobreveio a sentença ora hostilizada, em que o Magistrado singular, entendendo que a concessionária de serviço público não cumpriu com os requisitos da norma regulamentadora (art. 129, §7o, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL), julgou procedentes os pedidos inaugurais, para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual emitida no valor de R$1.330,00 (mil e trezentos e trinta reais), bem como condenar a ré no pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

Irresignadas, ambas as partes apelam, sendo que a autora pretende, dentre outros pontos, a majoração da indenização, ao passo que a concessionária ré almeja a reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, convém ressaltar que tratando-se de serviço público
ut singuli
, caracterizado pela individualidade da sua prestação e contraprestação, ainda quando ofertado por ente paraestatal, são aplicadas as normas protetivas do CDC
[2]
, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o, 3o e 14 do CDC).

Nesse cenário, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora”
.

Segundo a Resolução da ANEEL no 414/2010, que
“Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”
, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012:

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o"

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.”

Na hipótese em mesa, infere-se que a concessionária-recorrente
não comprovou
a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, ao menos em relação à perícia realizada pelo órgão técnico do IPEM/MT, obedecendo-se criteriosamente à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL.

E digo isso porque, embora seja possível constatar, por meio da leitura do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 741981, que a parte autora expressamente se recusou a receber a equipe (Ids 128631652 a 128631654), deve ser esclarecido que depois de realizada a inspeção (
dezembro/2019
), com o envio do medidor ao Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), órgão delegado pelo INMETRO, tornava-se
indispensável
ainda que a ré tivesse entregue à autora o comprovante de retirada do medidor, bem como o comunicado da data, local e hora da avaliação técnica, o que não providenciou no caso concreto, fato que vicia todo o procedimento exigido pelo artigo 129, §§ 7o e 8o, da Resolução no. 414/2010, e invalida, por consequência, a apuração dos servidores da concessionária de serviço público que atestaram que
“EM INSPEÇÃO NA UC 2718772 ENCONTRAMOS UMA ANOMALIA NA LIGAÇÃO DO MEDIDOR, DEIXANDO DE REGISTRAR CORRETAMENTE O CONSUMO DE ENERGIA”
(Id 128631682 – pág. 6).

Impende salientar, ademais, que os registros fotográficos
(Id
128631654)
, por si sós, não bastam para a referida comprovação, sobretudo porque contém siglas de significado desconhecido, além de não trazerem o número do Termo de Ocorrência e Inspeção retromencionado.

Nesse contexto,
competia à concessionária de serviços de energia elétrica, ora apelante, ter comprovado que a suposta
irregularidade
no medidor de consumo teria sido praticada pela autora, o que, conforme a análise circunstanciada de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos cobrados indevidamente deve ser mantida.

Quanto ao tópico em análise, tenho que o magistrado singular fez percuciente análise da questão, pelo qual transcrevo abaixo seus judiciosos fundamentos, ipsis litteris:

“(...) Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

Há vários anos a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

(...)

Não obstante conste do Termo de Ocorrência de Irregularidade que o medidor apresentou índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do Imetro, não aportou aos autos documento que comprove que o autor tinha ciência da data e local em que seria realizada a perícia.

Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da procedência da ação da declaratória. (...)”
– Id 128631699 (com destaques no original).

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DÉBITOS PRETÉRITOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS –RECURSO NÃO PROVIDO. A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§ 5o e 7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor para avaliação técnica e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização
.”
(TJ-MT 10286383920208110003 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Oportuno ressaltar que o débito reclamado pela concessionária de energia elétrica a título de ‘recuperação de consumo’, representado pelo TOI no. 741981, na ordem de R$1.330,16 (mil, trezentos e trinta reais e dezesseis centavos), corresponde aos
meses de julho/2019 a novembro/2019
, conforme expressamente se constata da “Carta ao Cliente” acostada na exordial pela própria consumidora (Id 128631652), tendo como vencimento original a data de
31/08/2020
, conforme apura-se da “Proposta de Negociação” que fora encaminhada à autora (Id 128631653).

Diante disso, ao contrário dos argumentos expendidos pela
autora-recorrente
, as faturas regularmente adimplidas pela mesma no montante de
R$669,90
(seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), relacionam-se ao mês de
novembro/2020
(Ids 128631710 e 128631711), ou seja, correspondem a
débito presente/atual
e não pretéritos ligados ao malfadado TOI declarado ilegal, pelo qual não há razões para se estender os efeitos da sentença à fatura em testilha, tampouco dá ensejo à repetição do indébito como pretendido pela mesma.

Por outro lado, em relação ao
dano moral
, tenho que a situação narrada pela parte autora não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade, especialmente levando-se em conta que
o serviço não foi interrompido
, conforme se evidencia do histórico de consumo acostado no Id 128631684. Não fosse o suficiente, não há registro de apontamento do nome da usuária nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, não há evidência alguma de violação à honra ou imagem da autora, nem mesmo de que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória, razão pela qual inexiste fundamento para amparar a reparação pretendida, devendo a sentença ser reformada neste tocante.

A propósito:

“RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FRAUDE – DÍVIDA INEXIGIVEL –
DANO MORAL –

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

Apesar do dissabor suportado pela parte autora, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.”
(N.U 1036373-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura em valor significativamente superior ao histórico de consumo.
Não há responsabilização civil da ré se a situação é de mero aborrecimento e não está comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.
A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.”
(TJ-MT 10062881120188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da parte autora, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Energisa, apenas
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se incólume os seus demais termos
.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, os quais fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC), observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

[1]

https://www.youtube.com/watch?v=s11l-qT1trA

[2]
REsp n. 1.789.647/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022